Tribunal: TJPA
Processo: 0828402-23.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11984 - Medidas Protetivas
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0828402-23.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: TIAGO DA SILVA BAIA

AUTORIDADE COATORA: , JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TOMÉ AÇU/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. AMEAÇA E INJÚRIA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do d. Juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu, que concedeu liberdade provisória ao paciente, acusado da prática dos crimes de ameaça e injúria em contexto de violência doméstica, impondo-lhe 13 (treze) medidas cautelares diversas da prisão, entre elas o monitoramento eletrônico. A defesa sustenta a desproporcionalidade e a desnecessidade da monitoração eletrônica, requerendo sua revogação. A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a imposição de monitoramento eletrônico, cumulada com outras medidas cautelares diversas da prisão, revela-se desproporcional ou desnecessária no contexto de violência doméstica.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O
habeas corpus
é via adequada para o controle da legalidade das medidas cautelares que restrinjam, ainda que indiretamente, a liberdade de locomoção, razão pela qual deve ser conhecido.
4. As medidas cautelares diversas da prisão devem observar os critérios da necessidade e da adequação, nos termos do art. 282 do CPP, podendo ser impostas quando suficientes para resguardar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.
5. No caso, embora ausentes os requisitos para a prisão preventiva, o d. Juízo de origem fundamentou de forma concreta a necessidade das cautelares impostas, destacando o histórico de conflitos, as ameaças de morte dirigidas à vítima e a existência de episódios anteriores de agressão física.
6. Em contexto de violência doméstica, a proteção da integridade física e psíquica da vítima assume relevo, legitimando a adoção de medidas mais rigorosas para evitar a reiteração delitiva e o agravamento da violência.
7. O monitoramento eletrônico mostra-se adequado e proporcional para fiscalizar o cumprimento das restrições impostas, especialmente a proibição de aproximação da vítima, sendo expressamente admitida sua cumulação com outras medidas protetivas.
8. O advento da Lei nº 15.125/2025 reforça a possibilidade de sujeição do agressor à monitoração eletrônica nos casos de violência doméstica, evidenciando a legalidade da providência adotada.
9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade da imposição do monitoramento eletrônico como medida cautelar diversa da prisão, quando adequada às circunstâncias do caso concreto e à proteção da vítima.
10. Não demonstrada ilegalidade, abuso de poder ou manifesta desproporcionalidade, impõe-se a manutenção integral das medidas cautelares impostas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Ordem conhecida e denegada.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, I e II, § 2º, e 319; Lei nº 11.340/2006, art. 22, § 5º; CP, arts. 140 e 147.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 513.400/SE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13/08/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e denegar a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de fevereiro do ano de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, para revogação do monitoramento eletrônico, impetrado pela ilustre Defensor Público, Dr. Arthur Corrêa da Silva Neto, em favor do nacional TIAGO DA SILVA BAIA, contra ato do douto juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-Açú/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Narra o impetrante que o paciente cumpre 13 (treze) medidas cautelares alternativas á prisão, acusado do cometimento dos delitos capitulados nos arts. 147 e 140, ambos do CP (injúria e ameaça em contexto de violência doméstica), nos autos de origem nº 0803049-92.2025.8.14.0060.

Alega desproporcionalidade e desnecessidade da imposição do monitoramento eletrônico, ante as demais medidas alternativas “severas” também impostas. Liminarmente pleiteou a suspensão dos efeitos do ato coator em relação ao monitoramento eletrônico, confirmando-se o pedido no mérito.

Juntou documentos (ID nº 32917143 e ss).

Indeferido o pedido liminar (ID nº 32924133), o impetrado presta informações (ID nº 32944340) e a d. Procuradoria de Justiça emite parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (ID nº 33292374).

É o relatório necessário.

VOTO

Na presente demanda constitucional, identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, para revogação do monitoramento eletrônico, impetrado pela ilustre Defensor Público, Dr. Arthur Corrêa da Silva Neto, em favor do nacional TIAGO DA SILVA BAIA, contra ato do douto juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-Açú/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Ao se analisar os documentos juntados com a impetração, constata-se que o paciente está sendo acusado por, supostamente, ter ameaçado imputar falsamente crime sua companheira T.F.D.C. e ameaçá-la de morte. O ato ocorreu em meio a discussão que aconteceu na residência do casal, na presença das filhas da vítima.

Em sede policial, a vítima narrou que vivia um relacionamento conturbado, marcado por discussões constantes e episódios de agressão física anteriores.

Concluído o inquérito, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente, entendimento não acatado pelo juízo, que impôs liberdade provisória mediante cumprimento de 13 (treze) medidas cautelares diversas, dentre elas o monitoramento eletrônico, contra a qual se insurge o impetrante.

Pois bem.

Insta colacionar a fundamentação do ato coator (ID nº 32917144 – fls. 08/17),
verbis
:

E
ntretanto, quanto ao periculum libertatis, vislumbro que tal requisito não se faz suficientemente presente, no presente momento, a ponto de ensejar a segregação cautelar do flagranteado, tendo em vista não estarem presentes quaisquer das hipóteses justificadoras do art. 312 do Código de Processo Penal, valendo, ainda, ressaltar que o flagranteado possui endereço e trabalho fixos, bem como ostenta primariedade criminal e de atos infracionais, conforme se depreende das certidões de antecedentes acostadas aos autos nos IDs 165071201 e 165071203 – em que pesem as anotações registradas na primeira, sob os números de processos 0001482-50.2011.8.14.0060 (suposta lesão corporal de natureza grave), 0007255-32.2018.8.14.0060 (suposta receptação) e 0009970-47.2018.8.14.0060 (suposta receptação), os quais se encontram arquivados perante este Juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu, em decorrência de extinção da punibilidade.

Analisando os requisitos previstos no art. 282, do Código de Processo Penal e o cotejo entre a necessidade da medida, entendo que a decretação da prisão preventiva seria medida inadequada e excessivamente gravosa, motivo pelo qual a liberdade provisória mostra-se útil, necessária e adequada à presente situação, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, especialmente aquelas que visem salvaguardar a integridade biopsicossocial da vítima.

Ante o exposto e por tudo o que consta nos autos, com fundamento nos arts. 282, §2º e 319 do CPP, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA ao flagranteado TIAGO DA SILVA BAIA, mediante a observância das seguintes medidas cautelares diversas da prisão – ficando, desde já, advertido o flagranteado que eventual quebra das medidas ora impostas poderá ensejar a decretação de sua prisão preventiva. <sic>

O Cód
ig
o de Processo Penal, em seu artigo 282, prevê:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.

De
preende-se da mera leitura, portanto, que a necessidade de evitar nova prática de delitos, com o fito de salvaguardar a integridade física e psíquica da vítima, é requisito suficiente para fundamentar a decisão. A ordem da autoridade judiciária resta bem escrita e fundamentada, apoiada nas diversas circunstâncias fáticas presentes nos autos, que autorizam de forma inconteste a imposição de todas estas cautelares ao paciente.

Ora, em casos de violência doméstica a imposição de medidas cautelares decorre especialmente da necessidade proteção da integridade física da vítima, que na maioria das vezes está em extrema condição de vulnerabilidade, trazendo consigo ainda o dever de proteção à vida e dignidade de filhos, parentes, ou vítimas indiretas do agressor.

In casu
, a prática de ameaças de morte à vítima e as notícias de que ocorreram ameaças e agressões físicas anteriores, por mais de uma vez, revelam o elevado risco ao qual a vítima esteve submetida, circunstância cuja continuidade se busca cessar.

Assim, o monitoramento eletrônico é medida mais adequada para garantir que o paciente seja impedido de retornar indevidamente ao lar ou de se aproximar da vítima. O recente advento da Lei nº 15.125/25 não permite dúvidas quanto a possibilidade de cumulação desta medida alternativa com as demais.

In verbis:

Art. 22. Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos desta Lei, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao agressor, em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas protetivas de urgência, entre outras:

§ 5º Nos casos previstos neste artigo, a medida protetiva de urgência poderá ser cumulada com a sujeição do agressor a monitoração eletrônica
, disponibilizando-se à vítima dispositivo de segurança que alerte sobre sua eventual aproximação. <grifei>

No mesmo sentido, manifesta-se o c. STJ:

A Lei 12.403/2011 estabeleceu a possibilidade de imposição de medidas alternativas à prisão cautelar, no intuito de permitir ao magistrado, diante das peculiaridades de cada caso concreto das condições pessoais do agente, mediante decisão fundamentada e dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, resguardar a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. É legítima a imposição da medida cautelar de monitoração eletrônica, a qual se mostra proporcional ao caso concreto para fins de garantia da ordem pública (proteção da vítima, evitar reiteração delitiva); e da instrução criminal. Trata-se de tentativa de homicídio qualificado, praticado contra sua então companheira (golpes de faca), e a prisão preventiva do agente foi substituída por medidas cautelares.

(HC n. 513.400/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 30/8/2019.)

Isto porque não pode o Poder Judiciário ser conivente com o elevado risco de vida que a plenitude de liberdade do paciente pode trazer à vítima, tampouco a ameaça que representaria a conveniência da instrução criminal e mesmo ao regular andamento do processo.

De todo modo, deve-se privilegiar os direitos a dignidade humana, a vida e a saúde da vítima quando preservá-los requer a restrição do direito a ir e vir do paciente. Havendo conflito direto entre garantias fundamentais, a análise do ponderador deve ser pautada pelo princípio da razoabilidade e adequação, o que se verifica
in casu
.

Outrossim, as medidas cautelares aplicadas são compatíveis entre si e não extrapolam o limite da razoabilidade. A condição de saúde apresentada pelo paciente em nada influencia no cumprimento das medidas impostas, pois tal limitação de locomoção já existia no momento da suposta prática dos delitos imputados, o que evidencia não ser um fator impeditivo.

Portanto, demonstrada a adequação das cautelares impostas, não há por que revogá-las, ao contrário, devem ser mantidas por serem, conforme demonstrou o paciente por suas reiteradas condutas transgressoras, as medidas mais eficazes, por ora, para cessar o contexto de violência.

Por fim, oportuno mencionar que no contexto da violência doméstica, a prática de ameaça costuma ser ato inicial de uma escalada de atos de violência mais gravosos, que por vezes podem vir a culminar na prática de feminicídio. Por esta razão, ante o contexto fático apresentado, se faz necessária a manutenção integral dos termos do ato coator.

À vista do exposto, conheço da ordem e a denego.

É o voto.

Belém, 05/02/2026